Tribunal: STF
Processo: HC 110451
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Recurso de apelação não conhecido, dada sua intempestividade. Súmula nº 691 do STF. Inadequação. Ilegalidade manifesta. Não ocorrência. Não conhecimento.



    1. A Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal somente admite mitigação na presença de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica na hipótese em exame. Precedente (HC nº 96.992/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/10/09).



    2. Incidência da mencionada súmula, sob pena de supressão de instância.



    3. Em que pese a decisão da Juíza monocrática em atestar a intempestividade do apelo interposto pelo ora paciente, é certo que foram os autos remetidos à instância superior por força de recursos interpostos por corréus, tendo sido conhecido e enfrentado o apelo sob a óptica das razões deduzidas pelo paciente.



    4. Habeas corpus não conhecido.